Tribunal: TJSP
Processo: 2228191-71.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas corpus – Porte ilegal de armas de fogo, receptação, associação criminosa armada e resistência – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretendida revogação da prisão preventiva apontando ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo – Ausência de excesso de prazo para a formação da culpa – Instrução encerrada – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder

Ementa:
Habeas corpus – Porte ilegal de armas de fogo, receptação, associação criminosa armada e resistência – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretendida revogação da prisão preventiva apontando ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo – Ausência de excesso de prazo para a formação da culpa – Instrução encerrada – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário ou do titular da ação penal – Pequena delonga provocada pelos pedidos de diligências de ambas as partes – Impossibilidade de revogação da custódia cautelar – Risco indiscutível à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal – Gravidade concreta dos delitos – Agente reincidente e processado por outros crimes, que não comprovou residência fixa, ocupação lícita e família constituída – Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.